Tribunal: TJDFT
Processo: 0722192-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO IRREVOGÁVEL. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição bancária, arguindo a regularidade dos descontos em conta corrente da correntista com base em cláusula contratual que previa autorização irrevogável para débitos automáticos das parcelas de empréstimo. A correntista, por sua vez, alega que solicitou o cancelamento dessa autorização, fundamentando-se na Resolução Bacen no 4.790/2020 e em jurisprudência do STJ, que asseguram ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cláusula contratual que estipula a irrevogabilidade da autorização de débito em conta corrente é válida frente à regulamentação e jurisprudência sobre o direito de cancelamento pelo consumidor; e (ii) definir se o cancelamento do débito automático exime o devedor das consequências contratuais da inadimplência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução Bacen no 4.790/2020, em seu art. 6o, assegura ao titular de conta corrente o direito de cancelar a autorização de débito automático, independentemente de cláusula contratual que estipule sua irrevogabilidade.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, firmou o entendimento de que a autorização para débitos automáticos pode ser revogada pelo consumidor a qualquer tempo, com efeitos a partir da data solicitada ou, na ausência desta, da data do recebimento do pedido pela instituição financeira.
5. Em consonância com o Tema 1.085 dos recursos repetitivos do STJ, a cláusula de autorização de desconto automático em conta corrente é lícita enquanto perdurar a autorização, mas não pode limitar o direito do consumidor de revogá-la. Todavia, o cancelamento não exime o devedor de cumprir a obrigação de pagamento, devendo arcar com as consequências contratuais de eventual inadimplência.
6. A jurisprudência deste tribunal reforça que a revogação da autorização para débito automático representa apenas a alteração da forma de pagamento, sem afetar a existência e exigibilidade da dívida, mantendo-se o dever do devedor de quitar o débito por outros meios ou sujeitar-se às medidas de cobrança cabíveis.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Resolução Bacen no 4.790/2020, art. 6o; CC, arts. 313 e 314; CPC, art. 300; Lei no 10.820/2003, § 1o do art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 1/3/2019; STJ, Tema 1.085 dos recursos repetitivos; TJDFT, Acórdão 1400822, 07406002120218070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 9/2/2022.